Tribunal: TJDFT
Processo: 0808384-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO RECONHECIDO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DA RESPECTIVA CONDENAÇÃO NO DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial. Sustenta que é devido o valor do abono de permanência requerido na petição inicial, uma vez que o pedido já constou o abatimento do valor pago pela Administração em julho de 2021. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, inclusive reconhecendo o direito ao abono de permanência, conforme ID 73588509. Extrai-se do julgado o seguinte trecho: “(...) Da análise dos autos, verifica-se que a autora tem direito às parcelas do abono de permanência, conforme reconhecido administrativamente (ID 226041939 - Pág. 19). Devendo-se deduzir o valor de R$ 4.511,87, já pago em momento posterior à aposentadoria, conforme registrado em ficha financeira (ID 226041939 - Pág. 4). Portanto, o valor apresentado pelo demandante (ID 219129234 - Pág. 1), que não foi contestado de forma específica pelo demandado, deve ser acolhido. Assim, o montante devido à parte autora a título de abono de permanência, referente ao período destacado, é de R$ 5.094,71. A atualização monetária desse valor deve seguir os critérios estabelecidos nesta sentença. (...)”
IV. Não obstante, em que pese a fundamentação tenha reconhecido o direito da recorrente ao abono de permanência e o pedido tenha sido julgado procedente, no dispositivo da sentença não constou a respectiva condenação. Portanto, a sentença merece reforma apenas para incluir a condenação do recorrido ao pagamento do abono de permanência no valor de R$ 3.747,32 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), já deduzidos do montante de R$ 5.094,71 (cinco mil e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) os valores de R$ 867,40 (oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) e R$ 479,99 (quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e nove centavos), referentes ao reflexo do abono no 13o salário e terço de férias, respectivamente, os quais foram incluídos no dispositivo da sentença.
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para acrescentar na condenação o valor de R$ 3.747,32 (três mil setecentos e quarenta e sete reais e trinta e dois centavos), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na sentença.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.